Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8o e 85, § 3o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação do embargante, as matérias por ele indicadas como omissas ou eivadas de contradição foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterada nestes embargos de declaração. 2.1 A intenção do embargante é provocar um novo julgamento da causa, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado caso entenda ter havido erro no julgamento.

3. Como devidamente explicitado, o ente distrital recorreu de forma ampla quanto aos honorários advocatícios, possibilitando que todas as questões pudessem ser examinadas, ainda que não impugnadas especificamente no recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.